Tribunal: TJDFT
Processo: 0718905-42.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718905-42.2020.8.07.0001 RECORRENTE: KLEITON BARBOSA SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PROVA PERICIAL COMPROBATÓRIA DA AUTORIA. EXAME DE DNA. LAUDO DE EXAME DE LOCAL CONCLUSIVO QUANTO ÀS QUALIFICADORAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS OU POR ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESVALOR DA CONDUTA. RÉU REINCIDENTE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA INVIÁVEL. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 1. Mantém-se a condenação do apelante pelo crime de furto qualificado pelo concurso de agentes e pelo rompimento de obstáculos quando as provas – oral e pericial – fornecem a certeza necessária de que o réu foi um dos autores do delito, praticado em conluio com pelo menos mais uma pessoa e mediante arrombamento de duas portas do estabelecimento comercial. 2. Não se aplica o princípio da insignificância quando o réu é reincidente e contumaz na prática de crimes contra o patrimônio. Além do desvalor social da ação e da periculosidade do agente, in casu, não se logrou comprovar que os valores subtraídos eram de pequena monta ou irrisórios, até porque estavam guardados em um cofre e acumulavam o fundo de caixa do bar. 3. Quando o acusado não preenche os requisitos do art. 44 do Código Penal, porquanto reincidente, correta a vedação da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, sustentando que, apesar de ter confessado espontaneamente os fatos e a confissão ter sido considerada na formação de sua condenação, ela não teria sido sopesada para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena nem para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Fundamenta, ainda, o recurso especial na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 65 do Código Penal, pois o recorrente afirma que a confissão espontânea não teria sido corretamente sopesada e compensada na dosimetria e na fixação do regime inicial para o cumprimento da pena. O acórdão combatido, por sua vez, clara e expressamente pontua que “Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência (certidão no ID 26375196), procedeu-se à compensação entre as circunstâncias, na linha do hodierno posicionamento do STJ.” (ID 28901691). Desse modo, consoante iterativo entendimento do STJ, “A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, quando a parte apresenta razões dissociadas do que foi decidido pela Corte local, incide a Súmula no 284 do STF, ante a impossibilidade de compreensão da controvérsia.” (AgInt no AREsp 1601126/SE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 18/6/2021). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora quanto aos efeitos da reincidência se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. ACUSADO CONDENADO À PENA CORPORAL DE 2 ANOS E 6 MESES DE RECLUSÃO. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA E GRAVIDADE CONCRETA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 269/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da Súmula 440/STJ, fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito. Na mesma esteira, as Súmulas 718 e 719 do STF. 2. Na escolha do regime prisional, o julgador não está absolutamente adstrito ao quantum da pena imposta no caso concreto, devendo, nos termos do art. 33, § 3o, do Código Penal, guiar-se pelas diretrizes previstas no art. 59 do Estatuto Repressivo e na gravidade concreta do delito. 3. Por outro lado, nos termos da Súmula 269 desta Corte, é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais. 4. No presente caso, embora a reprimenda corporal tenha sido estabelecida em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, o regime inicial fechado encontra-se justificado, em razão da reincidência e da gravidade concreta do delito - cometido pelo ora agravado no gozo do benefício da saída temporária, durante o cumprimento de pena pela prática de outro crime -, não havendo falar, portanto, em afronta ao Enunciado 269/STJ. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1923718/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 13/10/2021) (g.n.) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESP INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DO ÓBICE PREVISTO NA SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É ônus do agravante infirmar as causas específicas da decisão agravada, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ. 2. A Corte de origem afastou a possibilidade da absolvição pelo princípio da insignificância, por se tratar de réu possuidor de maus antecedentes e duplo reincidente em crimes patrimoniais, e pela circunstância de o valor do bem ser superior a 10 % do salário mínimo vigente à época. O regime inicial semiaberto foi estabelecido em obediência à orientação da Súmula n. 269 do STJ. O recurso especial é inadmissível pelo disposto na Súmula n. 83 do STJ. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1825371/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 13/8/2021) (g.n.). Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.” (AgInt no REsp 1874222/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/10/2021). De igual sorte, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Sobre o tema, é pacífico o entendimento da Corte Superior no sentido de que “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Precedentes do STJ” (REsp 1895295/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 24/5/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009